Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710151-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ERONILDO PIRES BRAGA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão (id 34080605, fls. 14-6) da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária e advertiu-o de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. Sustenta que, de acordo com o art. 3o, § 6o, do DL 911/69, eventual improcedência do pedido somente atrairá a aplicação da multa, se houver a impossibilidade de restituição do bem financiado, em virtude de alienação. Pondera que a situação prevista naquele Diploma é taxativa, não permitindo interpretação extensiva para o caso de eventual improcedência por falta de comprovação da constituição da mora, nem o arbitramento prévio de multa, como fez a decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo à parte da decisão que aplica a multa, até o julgamento do AGI. 2. Além da ordem de busca e apreensão do veículo, o Juízo nada decidiu, limitando-se a mero e desnecessário aviso sobre a possibilidade, em tese, de evento aplicação de multa. A decisão a quo, não aplicou sanção alguma, muito menos pecuniária. Aliás sequer cominou a pena de multa. Logo, não há decisão outra, além do deferimento liminar da busca e apreensão. Não há prejuízo algum para o agravante. Na eventualidade de demanda ser julgada improcedente e se o agravante vier a ser condenado ao pagamento da multa cominada no art. 3o, § 6o, do DL 911/69, então poderá recorrer. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 13 de abril de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator